Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704847-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO NUNES MESSIAS AGRAVADO: MIGUEL CALMON CARTORIO 1 OFICIO NOTAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES MESSIAS em face de MIGUEL CALMON CARTÓRIO 1 OFICIO NOTAS, ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da Ação de Restauração de Assento de Nascimento n. 0725505-22.2024.8.07.0007, indeferiu a gratuidade da justiça requerida. Confira-se a decisão agravada (ID 68644009): Intimada a apresentar comprovantes da alegada hipossuficiência com extratos bancários dos últimos três meses, a autora apresentou apenas o comprovante relativo ao mês de outubro/2024. Na hipótese, a par do descumprimento da determinação retro, verifica-se do extrato supra que no mês de outubro a requerente percebeu crédito mensal de R$ 6.321,31, incompatível com a alegada renda mensal de R$2.816,00, razão por que, elidida a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, INDEFIRO-LHE a justiça gratuita. Intime-se para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais, a Agravante afirma que é empregada doméstica, recebendo dois salários-mínimos por mês (conforme se observa dos extratos juntados, no valor de R$ 2.824,00 – à época – pagos pelo empregador), além de valor menor referente às passagens de ônibus e eventuais trabalhos como cabeleireira. Comprova, por meio dos extratos bancários, que sua renda é muito inferior a 5 salários-mínimos, além de ter uma filha dependente financeiramente e pagar aluguel, água, luz, ou seja, é a única fonte de renda da família. Afirma que se verifica dos extratos que há pequenas movimentações em nome dos filhos Victoria e Rafael, além de um benefício da CEF no importe de R$ 600,00, já cancelado desde novembro de 2024. Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. No mérito, pede a reforma da decisão Agravada para a conceder a ele a gratuidade da justiça requerida. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. DECIDO. EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Incumbe ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito do agravo, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. A parte Agravante sustenta que é empregada doméstica, recebendo dois salários mínimos por mês (conforme se observa dos extratos juntados, no valor de R$ 2.824,00 – à época – pagos pelo empregador), além de valor menor referente às passagens de ônibus e eventuais trabalhos como cabeleireira. Comprova, por meio dos extratos bancários, que sua renda é muito inferior a 5 salários-mínimos, e não possui outras rendas, afirmando a sua condição de hipossuficiência. Tendo em vista que o objeto do presente recurso é a reforma da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a decisão de origem, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensado, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar a fim de suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025 14:50:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador